Tribunal: CARF
Processo: 10665.728358/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES. DCTF COMO CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIPJ COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas a DIRF, a DIPJ (substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFD-Contribuições) são meros instrumentos informativos, desprovidos de natureza de confissão/constituição de crédito tributário.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
O STF já decidiu, no julgamento do RE no 574.706-PR, com Repercussão Geral reconhecida, pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Posteriormente, ao julgar os Embargos de Declaração nesta decisão, o STF reafirmou que todo o valor destacado a título de ICMS deve ser excluído da base de cálculo dessas mesmas contribuições.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
EFEITO CONSTITUTIVO DAS DECLARAÇÕES. DCTF COMO CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIPJ COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas a DIRF, a DIPJ (substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFD-Contribuições) são meros instrumentos informativos, desprovidos de natureza de confissão/constituição de crédito tributário.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
O STF já decidiu, no julgamento do RE no 574.706-PR, com Repercussão Geral reconhecida, pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Posteriormente, ao julgar os Embargos de Declaração nesta decisão, o STF reafirmou que todo o valor destacado a título de ICMS deve ser excluído da base de cálculo dessas mesmas contribuições.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.728358/2020-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.076 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
SIDERÚRGICA GAFANHOTO EIRELI (SIGA REPRESENTAÇÕES E
CONSULTORIA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
EFEITO
CONSTITUTIVO
DAS
DECLARAÇÕES.
DCTF
COMO
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DIPJ
COMO
INSTRUMENTO
DE
INFORMAÇÃO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de
créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas a
DIRF, a DIPJ (substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFD-
Contribuições) são meros instrumentos informativos, desprovidos de natureza
de confissão/constituição de crédito tributário.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
O STF já decidiu, no julgamento do RE no 574.706-PR, com Repercussão
Geral reconhecida, pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS. Posteriormente, ao julgar os Embargos de Declaração nesta decisão,
o STF reafirmou que todo o valor destacado a título de ICMS deve ser excluído
da base de cálculo dessas mesmas contribuições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
EFEITO
CONSTITUTIVO
DAS
DECLARAÇÕES.
DCTF
COMO
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DIPJ
COMO
INSTRUMENTO
DE
INFORMAÇÃO.
Apenas a DCTF, a GFIP e a DCOMP têm força jurídica para constituição de
créditos tributários. As demais declarações das pessoas jurídicas, entre elas a
DIRF, a DIPJ (substituída pela ECF), e o DACON (substituído pela EFD-
Contribuições) são meros instrumentos informativos, desprovidos de natureza
de confissão/constituição de crédito tributário.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
O STF já decidiu, no julgamento do RE no 574.706-PR, com Repercussão
Geral reconhecida, pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS. Posteriormente, ao julgar os Embargos de Declaração nesta decisão,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.728358/2020-92
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

o STF reafirmou que todo o valor destacado a título de ICMS deve ser excluído
da base de cálculo dessas mesmas contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do tópico sobre “Multa isolada aplicada -
princípios da vedação do confisco, proporcionalidade e equidade”; e, na parte conhecida, dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo das contribuições o valor do ICMS
destacado nas notas fiscais de venda.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-08:
Trata-se de IMPUGNAÇÃO contra auto de infração lavrado para o lançamento da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição
para o PIS/PASEP e constituir créditos tributários em desfavor da contribuinte
epigrafada, no montante total de R$6.490.715,97 e R$1.402.718,00 respectivamente,
consolidado na data do lançamento, conforme demonstrativo do crédito tributário.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, o Fisco efetuou o presente lançamento de ofício, com a observância
do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da apuração das seguinte
infração: FALTA DE DECLARAÇÃO/RECOLHIMENTO DO SALDO DEVEDOR
DAS CONTRIBUIÇÕES (PIS/COFINS) ESCRITURADAS - O sujeito passivo não
declarou em DCTF nem efetuou nenhum pagamento referente a Cofins e ao PIS
vinculados aos fatos geradores do período de jan/2016 a dez/2017.
Regularmente cientificada do lançamento, a autuada apresentou impugnação,
aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
PRELIMINARES
DA NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL - DA DECLARAÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES TRANSMITIDAS VIA SPED.
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

O termo de encerramento do procedimento fiscal e o Auto de Infração, embora não seja
expresso nesse sentido, tem como substrato, sumariamente, o entendimento de que as
EFD Contribuições não têm o condão de constituírem confissão de dívida, devendo ser
promovido, pela autoridade fiscal, o lançamento para constituir a obrigação não
registrada na DCTF.
Consequentemente, além da cobrança do imposto, foi lançado, em sede de autuação
fiscal, na constituição de crédito tributário, multa ex officio, de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o tributo supostamente não recolhido.
Ocorre que, como relatado no Al, o tributo devido foi regularmente declarado à
Secretaria da Receita Federal por meio da EFD-Contribuições, transmitidas via
SPED e, contrariamente ao entendimento do r. Auditor Fiscal, tal fato torna
despiciendo o lançamento de ofício.
Plausível é o entendimento de que a declaração informada por meio da Escrituração
Fiscal, por si só, deve ser considerada débito confessado. Mesmo que o r. Auditor
não coadune com a ilegalidade da obrigação acessória, pede-se vénia para, em razão dos
Princípios da Boa-fé e Razoabilidade, considerar como lançado o imposto ora
impugnado, aplicando tão somente, multa por falta de entrega desta declaração.
(...)
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR AUSÊNCIA DE
AMPARO LEGAL - DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO VIA EFD
CONTRIBUIÇÕES
-
INFORMAÇÕES
APURADAS
PELO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE À RFB
Como já ressaltado no tópico anterior e relatado no próprio Auto de Infração, a
Impugnante informou devidamente, via SPED, os valores das Contribuições ao PIS e
COFINS a ser recolhidos, relativo aos meses autuados.
As informações apuradas e lançadas por meio da EFD Contribuições representam um
ato de iniciativa do próprio sujeito passivo. Somente através desta declaração é que o r.
Auditor Fiscal teve conhecimento da divergência entre as referidas declarações e a
DCTF.
Desta forma, o r. Auditor Fiscal não levantou os valores através da análise de livros,
documentos fiscais ou quaisquer outras diligências necessárias à apuração de
irregularidades. Não houve, assim, falta de informação do contribuinte à Receita
Federal do Brasil, muito pelo contrário, a Impugnante informou e consignou
corretamente os dados de apuração das referidas Contribuições.
(...)
No caso em tela não resta alternativa senão entender que as contribuições foram
regularmente declaradas à SRF e o lançamento devidamente efetivado pelo
contribuinte. Neste sentido, deve-se desconsiderar o lançamento do tributo presente no
Auto de Infração lavrado, bem como as multas e juros incidentes através da Lei n°.
9.430/96, haja vista que os dispositivos legais aplicados, quando da confecção do Auto
de Infração, não se enquadram ao caso.
DO MÉRITO
DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO
DO PIS E DA COFINS - DA VIOLAÇÃO DO CONCEITO DE RECEITA E DO
ART. 195, I, "B" DA CONSTITUIÇÃO
(...)
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

Em virtude dessas considerações, no julgamento do RE no 574.706, que cuidou da
incidência do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, ficou assentado o
entendimento de "que a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza de
faturamento (nem mesmo de receita), mas de simples ingresso de caixa. Por essa razão,
não pode compor a base de cálculo da contribuição para o PIS ou da COFINS".
Dessa forma, vislumbra-se que o conceito de receita está ligado aos recursos financeiros
que incrementam o patrimônio da pessoa jurídica, o que não inclui meras entradas que
não integraram o patrimônio empresarial.
Por esta razão, o ICMS, seja decorrente de operação própria, seja de operação de
terceiros - ST - não deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, já que se
trata de receita que não pertence ao sujeito passivo, e sim ao próprio Estado.
(...)
Desta forma, impõe-se seja declarada a insubsistência do lançamento, ante a
impossibilidade de exigir da Impugnante a inclusão do ICMS destacado nas notas
fiscais na base de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS, nos termos do Tema 69
da Repercussão Geral.
DA MULTA ISOLADA APLICADA - PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS E
APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO - PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO DO
CONFISCO, PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE -APLICAÇÃO
Sabe-se que o artigo 150, IV, da CF/88 veda ao Fisco utilizar o tributo com efeito de
confisco.
A exigência da multa de ofício incidente sobre pretenso débito, apurado pela
Impugnante por meio da EFC Contribuições e não declarado em DCTF, referentes aos
meses de janeiro/2015 a dezembro/2015, além de eivada de nulidade, conforme
amplamente fundamentado nos tópicos acima, revela-se como confiscatória.
(...)
A exigência da multa em questão, portanto, foge aos preceitos constitucionais, devendo
se pautar no princípio da equidade, limitando-a para evitar-se o confisco, devendo a
multa valer-se da inovação do art. 615 da Lei 9.340/96, que, ao fixar a multa diária,
limitou-a em seu § 2o, a 20% (vinte por cento).
A 27a Turma da DRJ-08, em sessão datada de 23/04/2021, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 108-013.081, às fls.
3188/3205, com a seguinte Ementa:
COFINS. PIS. FALTA DE DECLARAÇÃO E DE RECOLHIMENTO. AUTO DE
INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS, ENQUADRAMENTO LEGAL E
NULIDADE.
São inconsistentes as alegações de nulidade do lançamento, por ausência ou
insuficiência de descrição dos fatos e do enquadramento legal, quando não se verificam
tais omissões no auto de infração e no termo de verificação fiscal e o teor da
impugnação demonstre conhecimento integral de todos os aspectos da autuação.
MULTA DE OFÍCIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

COFINS. PIS. APURAÇÃO PELO SUJEITO PASSIVO. DECLARAÇÃO DE
VALOR DEVIDO NULO EM DCTF E FALTA DE RECOLHIMENTO DO VALOR
APURADO. HIPÓTESE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não configurado o lançamento por homologação, pela ausência de pagamento
antecipado, e inexistindo declaração do sujeito passivo com efeito de confissão de
dívida, é obrigatória a realização de lançamento de ofício pela autoridade fiscal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA PROPORCIONAL.
Tratando-se de hipótese de lançamento de ofício, cabe a aplicação da multa
proporcional de 75%.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 19/05/2021
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 3212), apresentou Recurso Voluntário em
16/06/2021, às fls. 3215/3230.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento apenas em parte.
I – DA DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES TRANSMITIDAS VIA
SPED - DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO VIA EFD CONTRIBUIÇÕES
Alega o Recorrente que o tributo devido foi regularmente declarado à Secretaria
da Receita Federal por meio EFD-Contribuições. transmitidas via SPED e, contrariamente ao
entendimento do Auditor Fiscal, tal fato torna despiciendo o lançamento de ofício. Em seu
entender, a declaração informada por meio da Escrituração Fiscal, por si só, deve ser considerada
“débito confessado”.
Alternativamente, pede-se para, em razão dos Princípios da Boa-fé e
Razoabilidade, considerar como lançado o imposto ora impugnado, aplicando tão somente multa
por falta de entrega desta declaração, uma vez que a Recorrente manteve a lealdade e boa-fé,
inclusive informado corretamente os valores quando da sua Escrituração Contábil.
Vejamos.
Para que a Fazenda Nacional possa exigir um crédito tributário, este precisa estar
constituído. As formas previstas em lei para que a Autoridade Tributária realize tal constituição
são o Auto de Infração ou a Notificação de Lançamento. Ocorre, entretanto, que tais
instrumentos estão mais voltados para a modalidade de lançamento dita “direta” ou “de ofício”.
No caso dos lançamentos por homologação, a legislação determina que o próprio contribuinte
faça a constituição do crédito tributário através de instrumentos previstos em lei, tais como
GFIP, DCTF e DCOMP:
Lei no 9.779, de 1999
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.

Decreto-lei no 2.124, de 1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente
e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o
infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do Decreto-lei no 1.968, de
23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de
26 de outubro de 1983.

Lei no 8.212, de 1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de lançamento,
de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

Lei no 9.430, de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Contudo, não existe qualquer previsão legal para que a entrega da EFD-
Contribuições tenha o efeito de constituir o crédito tributário. O contribuinte afirma que isso é
possível, porém sem informar qual o dispositivo legal que traz essa possibilidade. A Instrução
Normativa RFB no 1.052/2010, que institui a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD)
para o PIS/Pasep e da Cofins, em nenhum momento dispõe sobre tal questão.
A EFD-Contribuições substituiu o DACON (Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais) assim como a ECF (Escrituração Contábil Fiscal) substituiu a DIPJ.
Sobre esta última, já existe entendimento pacificado em âmbito administrativo, conforme
Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
A referida Súmula se originou de entendimento pacífico das turmas de julgamento
do CARF:
i) Acórdão no 3401-001.637, Sessão de 10 de novembro de 2011:
Portanto, a partir dos débitos do ano-calendário de 1999, somente a DCTF tem
força de confissão de dívida, em relação ao PIS e à COFINS. Nesse sentido,
são esclarecedoras as ementas das decisões proferidas pelos TRF’s da 1a e da 4a
Região, in verbis:
TRIBUTÁRIO - CONFISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR DECLARAÇÃO DE
INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA (DIPJ) -
IMPOSSIBILIDADE - POSTERIOR INCLUSÃO DE DÉBITOS NO PAES - ENTREGA
DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF)
RETIFICADORA FORA DO PRAZO
1 - A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) se
limita a declarar o faturamento e o quantum devido pelo contribuinte ao Fisco. Na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTF, mais detalhada, os
valores dispostos consideram não só o valor devido como, também, o que o
contribuinte realmente deve recolher aos cofres públicos, com eventuais valores a
serem deduzidos do principal.
2 - A DIPJ informa, como o próprio nome diz, a situação Econômico-Fiscal do
contribuinte, enquanto a DCTF declara o que o contribuinte deve ao fisco.
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

3 - A jurisprudência do STJ não trata da DIPJ como meio de confissão de dívida,
indicando apenas as declarações que formalizam a existência do crédito tributário
(tais como GIA, GFIP, DCTF, etc.) como meio hábil para tanto (REsp no 701.634/SC).
4 - Se a DCTF retificadora foi entregue fora do prazo, impossível a inclusão desses
débitos no PAES.
5 - Apelação e remessa oficial providas: segurança denegada. 6- Peças liberadas
pelo Relator em 10/02/2009 para publicação do acórdão. (TRF-1a R. - AC
2005.38.00.015601-6/MG Distribuído no TRF em 07/03/2006 - 7a T - Rel. Des. Fed.
Luciano Tolentino Amaral - DJe 06.03.2009 - p. 147)
TRIBUTÁRIO - DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA
PESSOA JURÍDICA (DIPJ) - CONFISSÃO DE DÍVIDA - INOCORRÊNCIA -
DECADÊNCIA
1- A Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ se
presta à simples apuração de tributos a partir, exclusivamente, de dados
contábeis da empresa, sem qualquer referência quanto a eventuais deduções
cabíveis. Diversamente, na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF, o contribuinte informa de forma pormenorizada, além da sua situação
econômico-fiscal, a eventual existência de créditos vinculados à exação (em função
de pagamento, compensação, parcelamento, etc.), permitindo apurar o saldo final
a pagar do tributo.
2 - A entrega de DIPJ pelo contribuinte não importa confissão de dívida tributária e,
como tal, não se presta à constituição do respectivo crédito.
3 - Tratando-se de tributos submetidos a lançamento por homologação, e tendo o
sujeito passivo deixado de declarar e recolher o tributo devido, o Fisco possui
prazo decadencial de 05 (cinco) anos para o lançamento de ofício do crédito,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). (TRF-4a R. - AC
2008.71.00.028929-5/RS - 2a T. - Rel. Juiz Fed. Artur César de Souza - DJe
10.02.2010 - p. 88) (grifo nossos).
(...)
Portanto, não estando o valor declarado em DCTF ou declarado parcialmente, cabe o
lançamento de ofício.

ii) Acórdão n° 9101-00.503, Sessão de 25 de janeiro de 2010:
Do exposto, considerando que a partir da criação da DCTF a DIPJ não mais
representa confissão de divida em relação ao valor dos tributos nela indicados, voto
no sentido de dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional e restabelecer a multa de
oficio no percentual de 75% incidente sobre as diferenças indicadas no item 002 do auto
de infração do IRPJ.

iii) Acórdão no 3101-00.664, Sessão de 7 de abril de 2011:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO

(DCOMP).

DECLARAÇÃO

DE
INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA (DIPJ).
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

A declaração de compensação anterior à vigência da Lei 10.833, de 2003, e a
declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) não
constituem confissão de dívida nem são instrumentos hábeis e suficientes para
possibilitar a exigência de créditos tributários da União. Créditos tributários não
controvertidos e dessa forma declarados devem ser formalmente constituídos pelo
sujeito ativo da obrigação tributária mediante a lavratura de auto de infração.
No mesmo sentido se pacificou a jurisprudência do STJ, conforme os seguintes
precedentes:
i) Recurso Especial no 1.787.181-CE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Publicação
em 04/05/2021:
Com relação ao cerne da discussão, destacam-se os seguintes trechos do acórdão
recorrido (fls. 763/764):
A presente ação fora proposta contra três processos administrativos, quais sejam,
10380.451400/2001-03, 10380.245707/98-57 e 10380.245706/98-94, todos com trâmite
em varas diversas.
A sentença limitou o objeto do litígio apenas à matéria relativa ao processo
administrativo no 10380.245706/98-94, pois somente este é supedâneo da execução
fiscal no 0002328 08.1999.4.05.8100 (CDA no 30.6.98.006088-30), que tramita na Vara
competente correspondente (9a Vara Federal).
[...]
No caso dos autos, trata-se de discussão de aspecto jurídico, posto que se discute a
aplicação a Súmula 92 do CARF, que considera as Declarações do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - DIPJ meio não idôneo para constituir créditos tributários, haja
vista que apenas as Declarações de Contribuições e Tributos Federais - DCTF ́s
teriam legitimidade para formalizar créditos tributários.
A Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) se limita
a declarar o faturamento e o quantum devido pelo contribuinte ao Fisco, ao passo
que a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, mais
detalhada, os valores dispostos consideram não só o valor devido como, também, o
que o contribuinte realmente deve recolher aos cofres públicos, com eventuais valores
a serem deduzidos do principal.
(...)
No que se refere à discussão sobre a impossibilidade de se constituir crédito tributário
com base nas DIPJs, observa-se que a parte, mais uma vez, não amparou o
inconformismo na violação de qualquer lei federal, situação que, como já afirmado
acima, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

ii) Agravo em Recurso Especial no 1.182.914-RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria,
Publicação em 10/02/2021:
Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão
recorrido (e-STJ fls. 366/370):
Os débitos discutidos nestes autos dizem respeitos a COFINS, PIS, IRPJ e CLSS, os
quais são originários de declarações feitas pelo autor em DCTFs e DIPJs entregues em
novembro de 1999 e junho de 2005, respectivamente (fls. 38/58 e fls. 41) 60/132), nas
quais foi efetuado cálculo de compensação de indébitos relativos a valores de PIS,
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

recolhidos indevidamente nos termos dos decretos 2.445/88 e 2.449/88, declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
Quanto aos débitos declarados por meio de DCTF, não há qualquer controvérsia, uma
vez que a própria apelante reconhece sua entrega como marco inicial de contagem do
prazo prescricional para cobrança, por configurar lançamento sujeito à homologação.
Tais créditos tributários, por isso, independentemente da discussão acerca de sua
quitação por meio da compensação efetuada pelo contribuinte nas próprias DCTFs,
estão prescritos desde 2004.
A controvérsia cinge-se em saber se a DIPJ possui, ou não, natureza constitutiva de
crédito, pois se constituído o crédito quando de sua entrega, tais débitos também se
encontram prescritos, restando prejudicada a questão compensatória suscitada no
caso.
(...)
Cumpre mencionar que não há que se confundir a data de vencimento da obrigação
com a data de constituição do crédito tributário. O prazo de recolhimento do tributo
não guarda relação com a data de constituição do crédito, que só estará
definitivamente constituído quando da entrega da declaração, ou por meio do
lançamento de oficio (lavratura de auto de infração ou notificação fiscal de
lançamento de débito).
Segundo consta dos autos, os débitos relativos ao PIS e à COFINS são objeto de DCTF
entregue em novembro de 1999, enquanto que os débitos relativos ao IRPJ e à CSLL
foram declarados por meio de DIPJ, que foi entregue em junho de 2005.
Cumpre destacar que a Declaração de Informações Econômico -Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), instituída pela IN/SRF n° 127/98, tem caráter meramente
informativo, ou seja, não equivale à confissão de divida para fins de equivaler à
constituição do crédito tributário, diversamente do que ocorre com a DCTF e com a
GFIP. Nesse sentido, é a jurisprudência administrativa:
(...).
Também os Tribunais vem decidindo nesse sentido, a fim de não alçar a DIPJ à
mesma categoria da DCTF ou da GFIP, haja vista aquela tratar-se de mera
declaração informativa, e não de um instrumento de confissão de divida
propriamente.
Isso porque, como explicitado nos julgados a seguir mencionados, a DIPJ constitui
declaração meramente informativa da situação econômico -fiscal da empresa, baseada
em dados contábeis, sem qualquer referência a eventuais deduções cabíveis. Nesse
sentido:
(...).
Portanto, para fins de cálculo da decadência e da prescrição, não pode se considerada
a data da entrega da DIPJ, para os débitos relativos a IRPJ e CSLL. Apenas a DCTF
entregue em novembro de 1999, relativa aos débitos de PIS e COFINS, vale como
prova da constituição do crédito tributário.
Portanto, só encontram prescritos os débitos de PIS e COFINS, uma vez que entre a
data da entrega da DCTF e a do ajuizamento desta ação decorreu prazo superior a
cinco anos.
No que se refere aos débitos de IRPJ e CSLL, não há elementos suficientes para se
efetuar o cálculo da prescrição, uma vez que não há infomação acerca da data da
constituição do crédito tributário.
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

Pois bem.
Consolidou-se o entendimento nesta Corte Superior de que, "em se tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco
anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou
da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior" (AgRg no AREsp
529.221/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/09/2015). A
propósito: AgRg no REsp 1.355.722/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 11/05/2016; REsp 1.657.373/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 27/04/2017.
Na hipótese dos autos, considerado o delineamento fático realizado pelo órgão judicial a
quo, que expressamente afirmou que não há elementos suficientes para efetuar o cálculo
da prescrição no que se refere aos débitos IRPJ e CSLL, porquanto não há
informação acerca da data da constituição do crédito tributário, deve-se
reconhecer que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ,
porquanto, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação
jurisprudencial deste Tribunal Superior, não há como revisar a conclusão adotada pela
decretação da prescrição sem o reexame de fatos e provas. Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ, CONHEÇO
do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. Sem majoração da verba
honorária (art. 85, § 11, do CPC/2015), em razão do disposto no Enunciado
Administrativo n. 7 do STJ.
Quanto ao argumento de boa-fé, verifico que este também não se sustenta. Com
efeito, o contribuinte não apenas não confessou o débito em DCTF como também não fez o seu
pagamento. Nesse contexto, resta inverossímil tal alegação. Tal situação foi devidamente
identificada no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (fl. 25)
13) Analisando os dados vinculados às Escriturações Fiscais Digitais da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (EFD-
Contribuições), transmitidas pela empresa ao Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), verificamos que os valores se mostraram coerentes com aqueles apresentados
pelo sujeito passivo nas memórias de cálculo anexadas ao dossiê digital em 31/07/2020
como resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal. Porém o sujeito passivo
não recolheu nem declarou os valores devidos de Cofins e PIS ao fisco federal.
Do mesmo modo restou consignado na decisão de piso (fls. 3197/3198), inclusive
ressaltando a reiteração da conduta infracional:
MÉRITO.
No mérito, basicamente a impugnante alegou que a informação da COFINS e do PIS em
EFD supre a necessidade de declaração e confissão de dívida, representando o
lançamento por homologação, fato que impediria o lançamento de ofício e a imputação
da multa de 75%. Alegou também que a multa lançada é confiscatória e deveria ser
substituída pela multa de mora de 20%.
Tal entendimento é infundado. As alegações apresentadas na impugnação aparentam
basear-se em uma opinião da impugnante de que seria razoável a tese de que a EFD-
Contribuições seria confissão de dívida e auto-lançamento. Entretanto, não há
disposição legal que a caracterize como tal (como também não há em relação à
DIPJ) e, obviamente, não poderia, assim, a autoridade fiscal efetuar cobrança com
base em uma hipótese que não consta da lei.
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituiu a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, e a
EFD-Contribuições é um arquivo digital que substitui a escrituração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo
e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações realizadas. Mas esta
escrituração, mesmo que transmitida via SPED à Receita Federal, não é uma
confissão de dívida, pois não vincula o valor apurado a qualquer forma de
liquidação do débito (pagamento, compensação, suspensão de exigibilidade, etc..).
Por outro lado, as normas legais estabelecem que a DCTF apresentada na forma da lei
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência de
créditos tributários:
(...)
O princípio da boa-fé não se aplica ao caso. Em se tratando de matéria tributária, a culpa
do agente é irrelevante para que se configure descumprimento à legislação tributária,
posto que a responsabilidade pela infração tributária é objetiva. Não importa se a
contribuinte deixou de atender às exigências da lei por má-fé e intuito fraudulento ou,
ainda, se tal fato aconteceu por boa-fé ou por puro descuido ou desconhecimento. Não
há distinção entre dolo e culpa, consoante consagrado no próprio CTN, art. 136.
Como o Fisco poderia considerar os valores da EFD-Contribuições como confissão de
dívida se, no instrumento próprio para isso – a DCTF, a impugnante não informou
contribuição devida? Ou melhor, informou valores zerados, como se não tivesse
apurado valor devido? Não houve simples falta de pagamento por questões de
dificuldade econômica, como quis alegar a impugnante, mas a falta de confissão do
débito para a RFB, já que a empresa não pagou e nem informou os débitos ao fisco
federal.
Está claro que as DCTF foram transmitidas com informação falsa quanto às
Contribuições apuradas e devidas (sem valor), não se trata de simples erro ao
deixar de informar valores a pagar das contribuições por 48 meses seguidos devido
(por quatro 4 anos consecutivos – já que também houve lançamento anterior – para os
anos de 2014 e 2015). Não se trata de erro ou equívoco, nem mesmo de negligência, à
vista da conduta sistemática de não pagar o PIS e a COFINS e não declarar o valor
devido.
A contribuinte só não cumpriu as obrigações legais, (exatamente aquelas), que não
permitiriam a cobrança das contribuições apuradas como devidas.
Apesar da fundamentação do Colegiado a quo, verifico que o Recorrente limitou-
se a repisar os mesmos argumentos da Impugnação, sem rebater especificamente tal decisão. O
Recurso Voluntário deve se contrapor à decisão contestada, e não mais à autuação isoladamente,
conforme determina o Princípio da Dialeticidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

II – DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
Alega o Recorrente que a parcela correspondente ao ICMS pago não tem natureza
de faturamento (nem mesmo de receita), mas de simples ingresso de caixa. Por essa razão, não
pode compor a base de cálculo da contribuição para o PIS ou da COFINS.
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

A decisão recorrida foi fundamentada nos seguintes termos:
A discussão quanto ao mérito resta, pois, prejudicada, já que a tutela judicial é que
decidirá sobre a matéria. A opção pela via judicial implica desistência de discutir a
mesma matéria no âmbito administrativo.
Como se vê, a tutela judicial (mandado de segurança) deferiu a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS a partir de 01/07/2017. Então, embora tenha obtido
decisão judicial favorável confirmada em sentença, seus efeitos somente ocorrem a
partir de 01/07/2017. Observado, no entanto, que a decisão ainda não transitou em
julgado.
Por outro lado, o Fisco não pode aplicar as conclusões do julgamento do RE n° 574-
7064, na forma que solicitou a contribuinte, pois além deste ainda não ter o transito em
julgado (o STF ainda deve julgar os embargos de declaração), a vinculação automática
da Administração Tributária somente se dá nos termos em que reza a Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002:
Desta forma, a matéria tratada no Recurso Extraordinário no 574.706/PR só é passível
de aplicação pela Administração Tributária após ser objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda;
o que ainda não ocorreu.
Deve-se acrescentar que o Fico cumpriu a decisão judicial (mandado de segurança) ao
excluir da base de cálculo mensal das contribuições Cofins e PIS, a partir do mês de
julho de 2017, o valor mensal do ICMS a recolher, conforme se pode notar da planilha
abaixo transcrita:
(...)
Ressalva-se que o lançamento em questão pode ser revisto de ofício, caso estas questões
sejam resolvidas após o presente julgamento administrativo.
Assim, entendo por correto o lançamento.
Conforme informado na decisão a quo, a matéria já foi submetida à análise do
STF em 15/03/2017, no julgamento do RE no 574.706-PR, com Repercussão Geral reconhecida,
Relatora Min. Cármen Lúcia. O Acórdão teve a seguinte ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.
Posteriormente, em 13/05/2021, forma julgados os Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário no 574.706-PR. A ementa foi redigida nos seguintes termos:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO
DO
PIS
E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM
REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” -,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE
PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Essa decisão transitou em julgado em 09/09/2021, conforme consta no site do
STF.
Vale ressaltar, pela sua importância para a Unidade Preparadora da Receita
Federal, a fim de esclarecer quaisquer dúvidas, qual o montante do ICMS a ser excluído,
conforme consta do voto da Min. Cármen Lúcia, apesar de não constar expressamente da
Ementa:
RELATÓRIO
(...)
A embargante questiona “o que deverá ser decotado do PIS e da COFINS”, para
esclarecer “se cada contribuinte terá o direito de retirar o resultado da incidência
integral do tributo, como restou aparentemente assentado na primeira proposição, ou se,
para cada contribuinte, é a parcela do ICMS a ser recolhido, em cada etapa da cadeia de
circulação que deverá ser decotado, como ficou explicitado na segunda assertiva”.
Observa que, “Utilizando o exemplo citado no mesmo voto-condutor, verifica-se que,
naquele caso, apesar de o ICMS recolhido aos cofres estaduais chegarem a 20 unidades
(10 devidos pela indústria, 5 devidos pela distribuidora e 5 devidos pelo comércio), os
decotes cumulativos do ICMS promoveriam uma exclusão da base de cálculo
correspondente a 45 Unidades (10 destacados em nota pela indústria, 15 destacados em
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

nota pela distribuidora e 20 destacados em nota pelo comércio). Um valor que não se
adéqua à tese adotada, já que supera, em muito, o que foi transferido ao Estado.
Já a segunda assertiva considera que apenas o ICMS devido em cada etapa, a ser
recolhido por cada contribuinte como resultado do cálculo escritural, deve ser deduzido.
Assim, nesse caso, a distorção apontada se reduz consideravelmente, mantendo a
referida exclusão correlação com os fundamentos do acórdão”.
(...)
VOTO
(...)
15. No julgado embargado, prevaleceu o entendimento segundo o qual, conquanto se
tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, o regime da não
cumulatividade impõe se excluir todo ele da definição de faturamento aproveitado por
este Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, todo o valor destacado a título de ICMS
deve ser excluído da base de cálculo da contribuição PIS/COFINS.
Em meu voto, manifestei-me expressamente quanto ao item objeto dos embargos:
(...)
16. O valor integral do ICMS destacado na nota fiscal da operação não integra o
patrimônio do contribuinte – e não apenas o que foi efetivamente recolhido em cada
operação isolada -, pois o mero ingresso contábil não corresponde ao faturamento,
devendo por isso ser excluído da base de cálculo da contribuição PIS/COFINS. Dessa
forma, tem-se no exemplo aproveitado e constante do item 7 do voto proferido: a) a
base de cálculo do PIS/COFINS seria R$ 90,00 em relação ao industriário, que tenha
vendido a mercadoria por R$ 100,00, excluindo-se o valor de R$10,00 relativo ao ICMS
destacado na nota fiscal da operação; b) a base de cálculo do PIS/COFINS seria de
R$135,00 quanto ao distribuidor, que tenha vendido a mercadoria por R$150,00,
excluindo-se o valor de R$15,00 relativo ao ICMS destacado na nota fiscal da operação
(correspondente ao montante por ele recolhido, acrescido do valor a compensar,
recolhido na etapa anterior); c) a base de cálculo do PIS/COFINS seria de R$ 180,00 em
relação ao comerciante, que tenha vendido a mercadoria por R$ 200,00, excluindo-se o
valor de R$ 20,00 relativo ao ICMS destacado na nota fiscal da operação
(correspondente ao montante por ele recolhido, acrescido do valor a compensar,
recolhido nas etapas anteriores).
Assim, no exemplo hipotético rememorado pela embargante, em que o ICMS destacado
em nota, na cadeia produtiva seria de “10 destacados em nota pela indústria, 15
destacados em nota pela distribuidora e 20 destacados em nota pelo comércio”, chegar-
se-ia à seguinte solução, na linha do que asseverado em contrarrazões: “o [comerciante]
submeteu o valor de 200 ao PIS e à COFINS, quando deveria ter submetido 180, o
distribuidor submeteu 150, quando deveria ter submetido 135 e o industrial submeteu
100, quando deveria ter submetido 90”.
Essa digressão está devidamente explicada no acórdão recorrido, sintetizada pela
conclusão que “embora se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, todo ele exclui-se na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal, pelo que não pode ele compor a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”.
Também não se verifica omissão nem contradição neste ponto.
Pelo exposto, voto por dar provimento a este pedido.
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.076 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.728358/2020-92

III – DA MULTA ISOLADA APLICADA - PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO
DO CONFISCO, PROPORCIONALIDADE E EQUIDADE
Alega o Recorrente que o art. 150, IV, da CF/88 veda ao Fisco utilizar o tributo
com efeito de confisco, sendo forçoso reconhecer que as multas excessivamente onerosas devem
ser retiradas de nosso ordenamento jurídico, em virtude de, a despeito de não estarem incluídas
na norma constitucional supramencionada, não só ferirem o direito de propriedade (art. 50, XXII,
CF/88), mas sobretudo os princípios da proporcionalidade e equidade.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno deste Conselho em
2006:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

IV - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do tópico sobre “Multa isolada aplicada - princípios da vedação do confisco,
proporcionalidade e equidade”; e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para excluir da base de cálculo das contribuições o valor do ICMS destacado nas
notas fiscais de venda.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 3248
DF CARF MF
Original